Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005251-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DRa. ANA LAURA CORREIA LINDORFER
PACIENTE: ELIO SCHIEFELBEIN
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra ANA LAURA CORREIA LINDORFER, em benefício de ELIO SCHIEFELBEIN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso-MT (Autos sob o código de no 221863).
Aduz que o paciente, acusado de agressão verbal e física por sua ex-namorada, vem sofrendo restrição no seu direito de ir e vir, em decorrência de imposição pelo juízo de origem das seguintes medidas protetivas em seu desfavor: a) manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância de 500 metros; b) Proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar residência da ofendida; d) Separação de corpos; e) suspensão dos direitos de posse de arma; f) obrigatoriedade do agressor participar da Oficina Terapêutica “VIVIFICARE”
Ressalta, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, dada ausência dos elementos probatórios idôneos a justificar tais medidas cautelares. Para tanto verbera “...não estando demonstrada pelo magistrado as razões utilizadas para entender pela adoção das medidas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como elege-las sem assinalar qualquer critério, não demonstrando em que consistiria a urgência, atualidade e imprescindibilidade das referidas, a revogação das medidas protetivas aplicadas é situação que impõe....” (pag. 18-PDF).
Sinaliza, ainda, que vítima compareceu na polícia após seis dias de ocorrido o suposto fato e não se submeteu a exame de corpo de delito: “...não foi juntado aos autos nenhum outro documento, nem mesmo exames à comprovar tais agressão/lesões...” (pag. 15-PDF).
De outro norte, ressalta a desnecessidade de submeter o paciente a Terapias, por não haver nos autos qualquer evidência que a justifique, além de ser agricultor e laborar em horários e períodos que não possibilitariam seu comparecimento. Ainda, por ser trabalhador rural as armas apreendidas sevem para sua proteção.
Por fim, justifica que a proibição de se aproximar em 500 metros da vítima, em se tratando de numa cidade pequena, gera risco relevante de se descumprir sem que haja qualquer intenção por parte do paciente.
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA, por estar sofrendo constrangimento ilegal.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto à necessidade das medidas protetivas enfatizada no decisum vergastado, a impetração não elide concretamente a ausência de requisitos para sua imposição, merecendo relevo o fato, embora, o impetrante tenha juntado as decisões do juízo de primeiro grau (repetidas vezes), não fez acompanhar nos autos elementos de provas imprescindível para análise do alegado constrangimento ilegal, em especial as declarações da vítima na polícia nem de de outros elementos analisados pela autoridade coatora que serviram de substrato a convicção para se decretar por entender necessárias as medidas aplicadas.
Verbis a decisão originária:
“Considerando a especial situação vivenciada pela vítima ANDREA CHRISTINA DE MELO reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de ELIO SCHIEFELBEIN – e tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo da Declaração que dão corpo ao pedido formulado pela Autoridade Policial- e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vêm, em tese, sendo perpetrado pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado, independentemente da prévia audiência do agressor (art. 19 § 1o da Lei n. 11.343/06) para o fim de conceder as seguintes medidas protetivas em favor da vítima...” (decisão pag. 30/31-PDF).
Sem elementos indispensáveis à analise de eventual ilegalidade em estágio prelibar, mas, por garantia da dignidade da pessoa humana, me dei o trabalho de consultar nossos sistemas tecnológicos quanto a registro ou não de procedimentos judiciais contra o paciente, eis a decepção com o paciente quanto ao impetrante por omitir a real situação, porquanto, o paciente ostenta histórico de infrações penais da mesma natureza, envolvendo vítimas diferentes, inclusive, com medidas protetivas, nas ações por crime contra:
1) Ameaça contra MARCIA DE DEUS E SILVA - código 85423, em 09/08/2011;
2) Ameaça contra MARILZE DE DEUS E SILVA – código 115179 em 13/08/2014;
3) Lesão corporal e ameaça contra LAURA DAIANE ALVES (Termo Circunstanciado código 93453 no ano de 2012.
Diante desse negativo cenário s.m.j., o juízo originário, em posse da integralidade dos autos, notadamente a par do histórico do paciente em infrações penais de violência doméstica, decidiu pelas medidas protetivas, inclusive com a inclusão do beneficiário em participar de Oficina Terapêutica na finalidade de reabilitar e coibir futuras condutas (verbis, decisão de pags. 32/34-PDF).
Assim, o as medias protetivas, nesse momento, ao contrário do sustentado na impetração, está justificada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade, também por em tese se tratar de acusado com desvio comportamental com o gênero feminino.
Desse modo, a impetração não elide concretamente a ausência de requisitos para a manutenção das medidas protetivas, merecendo lembrar que, prevalece em princípio a confiabilidade do juiz da causa, que se encontra mais próximo do calor dos fatos e principalmente em maior sintonia com a causa em debate, portanto em melhores condições de aferir a necessidade das medias impostas, de modo que, em análise liminar não revela-se desarrazoada.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator